Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-32.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A parte embargante aponta que o acórdão incorreu em contradição quanto ao fato de não conhecer do recurso inominado sob o fundamento de inovação recursal, mas deixar de considerar os argumentos expostos na contestação e no recurso inominado, em especial as suas alegações de que o embargado estava inadimplente, o questionamento quanto a existência de culpa/dolo; e a tese suscitada em contestação acerca da litigância de má-fé da parte adversa.
3. A despeito das alegações recursais, não assiste razão à parte embargante. Em face da nítida inovação recursal por ocasião da interposição do recurso inominado, constata-se adequada a conclusão do acórdão quanto ao não conhecimento do recurso inominado interposto pela parte ora embargante. Assim, não se configura contradição no acórdão que deixou de apreciar os fundamentos elencados naquele recurso inominado, também não sendo o caso de análise dos argumentos/pedidos elencados na contestação formulada perante o juízo de primeiro grau.
4. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.